Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003442-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há falar em nulidade.

Não se pode reputar como ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao
disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, CDC.

Estando a penalidade de multa pecuniária aplicada em valor razoável e proporcional, não há falar em nulidade, tampouco na redução do seu montante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal do Município de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial ao fundamento de que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 1242941,

tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por consequência, condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa (id. 163251748).

Em suas razões, i
nicialmente, o Recorrente discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo à execução fiscal, uma vez que a
“embargante terá dano de incerta reparação, tendo em vista que já garantiu o juízo.”

No mérito, afirma que a Certidão da Dívida Ativa, que norteia a Execução Fiscal embargada, está eivada de nulidades, porque não cumpriu as condições determinadas pela legislação, para a sua constituição.

Sustenta que o valor arbitrado pelo PROCON, à título de penalidade, por violação às normas
consumeristas,
além de ser exorbitante, foi constituído a partir da utilização de critérios aleatórios e sem motivação.

Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido e, consequentemente, anular a cobrança da CDA, bem como afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Intimidada a Parte Apelada para apresentar contrarrazões (id. 163251757), deixou transcorrer i
n albis
o prazo, conforme certidão de id. 163251758.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Ids. 163251754 e 163769696).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, o Apelante, a reforma do
decisum,
que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução, por ele opostos, e manteve a condenação imposta pelo PROCON.

D
enota-se dos autos que o Processo Administrativo n. 999/08, do PROCON, originou-se por meio do Auto de Infração n. 0287/2.009, dando conta que a instituição bancária descumpriu a Lei Municipal no 4069/2001, regulamentada pelo Decreto no 4334/2005, uma vez que a consumidora Sr
. Maria Djane Santos de Deus
, permaneceu por mais de 1h na fila de atendimento. (id 163251739 - Pág. 5).

Do caderno processual apura-se, ainda, que a empresa recorrente foi notificada nos termos do processo administrativo (id 163251739 - págs. 5 e 6); tendo apresentado defesa tempestivamente (id 163251739 - Págs. 8 a 10).

O Procon Municipal, por meio de decisão administrativa, ao considerar a gravidade da prática apontada, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância agravante ligada à
reincidência,
aplicou a pena em 18.795,22 UFIRs (dezoito mil setecentos e noventa e cinco inteiros e vinte e dois centésimos de Unidades Fiscais de Referência), ou seja, R$ 20.000 (vinte mil reais), à época.

Verifica-se, também, que a empresa reclamada apresentou recurso ao colegiado administrativo que, mediante decisão fundamentada, negou-lhe provimento (id. 163251740 - Págs. 10 a 15; id. 163251741 e id 163251742).

Após o ajuizamento da execução fiscal pelo credor, em razão da penalidade acima transcrita, o Banco do Brasil, opôs embargos à execução, julgados improcedentes, cujo trecho da sentença segue abaixo transcrito:

[...]

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco do Brasil S/A em face do Município de Cuiabá.

Adianto, desde logo, que o Recurso não comporta provimento.

No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, delineado nas razões de apelação, não merece ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no bojo do próprio recurso de apelação, é inviável.

Por força do previsto no art. 1.012, §3o e seus incisos I e II e §4o, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Dessa forma não conheço do recurso, nesse ponto.

No caso dos autos, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas ao Apelante, e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral do Recorrente que, em momento algum, sofreu qualquer tipo de restrição.

O Apelante alega que a CDA não contém a natureza do crédito, de forma específica, ficando impedido de exercer seu direito de defesa. Aponta ainda que “
não há previsão legal quanto a atualização monetária
”, bem como não menciona o artigo específico de lei específica infringidos, bem como a origem da multa (não há clareza frente à lei específica).

Relata que, apesar de a CDA indicar a Lei como fundamento legal da imposição da multa atribuída ao Apelante, mesmo que de forma genérica, não é possível averiguar como se chegou a este valor.

Como já mencionado, o Apelante foi devidamente notificado no processo administrativo, tendo, inclusive, apresentado Recurso, de modo que não há como alegar desconhecimento da origem da dívida e seu valor.

Ao analisar o título executivo em questão (id. 320835 – Execução Fiscal n. 0501056-80.2015.8.11.0041), verifica-se terem sido observados, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e, art. 202, do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Desse modo, constata-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Tendo sido observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (TJMT. RAC 0000115-37.2011.8.11.0007. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Carlos da Costa. Julgamento: 12/02/2019. Publicação: DJE 27/02/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (TJMT. RAC 0004664-27.2010.8.11.0007. Órgão Julgador Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 29/07/2019. Publicação: DJE 05/08/2019).

De outro norte, com relação à impugnação do valor da multa imposta pelo PROCON, nota-se que afigura-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

No caso em tela, verifica-se que a multa foi aplicada de forma razoável e proporcional, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, bem ainda a condição econômica da autuada, não havendo, na hipótese, nulidade comprovada, mas tão somente o inconformismo do Apelante com a sua condenação, pelo que, não há falar em redução do valor da multa aplicada.

Logo, tenho que o montante originário de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme definido pelo PROCON, órgão competente e com aptidão para a aferição das condutas que violem os direitos dos consumidores, atende às referidas premissas legais, notadamente diante da notória capacidade econômica do Recorrente.

Demais disso, “se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes” (TJMT. RAC 0045709-98.2013.8.11.0041, Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior. Julgamento: 13/12/2022. Publicação:

DJE 20/12/2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023